Tribunal: TJMT
Processo: 1024181-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024181-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.111-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO, ROUBO SIMPLES, RECEPTAÇÃO, FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E ROUBO MAJORADO PELO [CONCURSO DE PESSOAS] - CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA - PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA SAÍDA PARA VISITAR FAMILIARES POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE - BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO - PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

“A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1º da LEP)”
(Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

“A fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
(Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

As saídas temporárias constituem importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, visto que
“fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana”
(Alexis Couto de Brito. Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359).

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da
execução penal
, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.”
(TJMT, AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000)

“Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da
execução penal
, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e
familiar
.”
(TJMT, AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024181-65.2023.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000030-09.2020.8.11.0037), que deferiu trabalho externo a CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA e o autorizou a visitar familiares na comarca, aos sábados [entre 12h e 18h], em condenações por receptação, roubo simples, receptação, furto qualificado [rompimento de obstáculos], roubo majorado [emprego de arma de fogo] e roubo majorado pelo [concurso de pessoas]

a pena unificada de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado -
art. 180,
caput
; art. 157,
caput
, art. 180,
caput
; art. 155, § 4º, I; art. 157, § 2º-A, I e art. 157, § 2º, II, todos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que a autorização de saída para visita à família
“não encontra embasamento nos artigos 120 a 123 da Lei de Execução Penal”
.

Pede provimento para
“revogar a saída para visitas a família”
(fls. 433/439 - ID 185391664).

O agravado pugna pelo desprovimento (fls. 453/458 - ID 185391664).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 462 - ID 185391664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDEU O TRABALHO EXTERNO E A SAÍDA PARA VISITAS PERIÓDICAS À FAMÍLIA -
Pedido para revogação do benefício de saídas temporárias semanais para visitar a família - Pertinência - Reeducando que cumpre pena em regime fechado - Ausência de previsão legal - Não preenche os requisitos para a concessão da benesse - Parecer pelo
provimento
do recurso.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - fls. 466/470 - ID 186637653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão por receptação - art. 180,
caput
, do CP -

praticado em 12.4.2019,

cuja sentença condenatória transitou em julgado em 14.11.2019

(Ação Penal nº 0002449-70.2019.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo simples - art. 157,
caput
, do CP - cometido em 27.1.2017, com sentença transitada em julgado na data de

4.5.2020 (Ação Penal 0000848-97.2017.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 4 (quatro) meses de reclusão por receptação - art. 180,
caput
, do CP, cometida em 23.12.2017 e condenação transitada em julgado em 9.2.2022

(Ação Penal 0002174-58.2018.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

por furto qualificado

[rompimento de obstáculo] - art. 155, § 4º, I, do CP - praticado em 30.12.2019, cuja condenação transitou em julgado na data de 22.11.2021 (Ação Penal 0000040-87.2020.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por roubo majorado

[emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2º-A, I, do CP -

praticado em 6.9.2020, não transitado em julgado em razão de interposição de recurso (Ação Penal nº 1005923-95.2020.8.11.003007/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 5 (anos) e 4 (quatro) meses de reclusão

por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] - art. 157, § 2º, do CP, cometido em 6.8.2020 e condenação transitada em julgado em 28.9.2021

(Ação Penal 1006719-86.2020.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT).

Em 23.8.2023, o Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado e o autorizou a visitar familiares nestes termos:

“Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA encontra-se apto a exercer trabalho externo.

Relatório Multiprofissional elaborado no movimento 106.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial deferimento do trabalho externo do reeducando.

Decido.

Diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados das 12h00 às 18h00 horas (Número: 1022046-51.2021.8.11.0000, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Órgão julgador colegiado: Primeira Câmara Criminal, Órgão julgador: GABINETE - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Última distribuição: 07/12/2021) [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 423/424 - ID 185391664)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo e a saída do agravado CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA para visitar seus familiares aos sábados, das 12h às 18h, sem qualquer fundamentação ou imposição de condições legal em executivo de pena no regime fechado, conforme termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance, cujo objetivo é a utilização de mão de obra dos reeducandos do regime fechado e semiaberto em diversas obras públicas.

Nos termos da LEP, o reeducando necessita cumprir 1/6 (um sexto) da pena para poder prestar trabalho externo (art. 37), sendo possível apenas aos condenados em regime semiaberto obter autorização para visitar família sem vigilância direta (art. 122).

Todavia, em contraponto à legalidade, por se tratar de processo executivo de pena, devem prevalecer os princípios da humanidade e da fraternidade.

Com efeito, “
a execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1º da LEP)
” (Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

Ademais, “
a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais
” (Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

As saídas temporárias constituem importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, visto que
“fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana”
(Alexis Couto de Brito. Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359).

O Projeto Segunda Chance, ao permitir o contato dos reeducandos com seus familiares,
“contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais”
(AgExPe NU 1021397-86.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 3.5.2022).

Ao caso, aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da
execução penal
, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.”
(AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.12.2022)

“Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da
execução penal
, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e
familiar
.”
(AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.7.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade, a harmônica integração social do reeducando [LEP, art. 1º] e o cumprimento da pena junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023